Tribunal: TCU
Processo: 028.168/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2384/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 2020/01349 (7421), promovida pelo Banco do Brasil S.A., com vistas a contratar empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações da entidade, pelo valor estimado de R$ 9.225.310,80; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra a adjudicação do objeto licitado à empresa classificada como então primeira colocada no certame, em razão de possíveis irregularidades em sua documentação para habilitação jurídica, bem como de possível conluio entre licitantes; Considerando que o representante invocou exigências que não constam do edital nem dos normativos que regem a matéria para impugnar a documentação de habilitação da empresa então primeira colocada, especialmente em virtude de não haver exigência de comprovação de expertise nas atividades correspondentes à manutenção em sistema de detecção e alarme de incêndio do tipo endereçável ; Considerando que os indícios sobre suposto conluio entre licitantes foram considerados poucos e frágeis para demonstração de fraude à licitação, especialmente considerando a análise dos lances dados, inexistindo afronta à isonomia e à competitividade do certame; Considerando que, conforme relatado à instrução (peça 12), a unidade jurisdicionada anulou a homologação do certame e a adjudicação do objeto à primeira classificada, em virtude de decisão judicial em favor de outra licitante; Considerando que a unidade jurisdicionada promoveu reclassificação no certame, e que a nova primeira colocada ofereceu proposta de valor mensal de R$ 248.459.65 (R$ 7.453.789,50 para os 30 meses do contrato); Considerando que, no caso concreto, não se verifica a existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 12; Considerando, por fim, que esta Corte de Contas já orientou o Banco do Brasil em outras ocasiões de que a exigência, para fins de habilitação jurídica, de a licitante comprovar possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto afronta a jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.079/2019 e 1.020/2019, do Plenário, com redações alteradas, respectivamente, pelos Acórdãos 739/2020 e 873/2020, também do Plenário); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda de seu objeto, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil e à representante, juntamente com a instrução (peça 12), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.168/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte falha identificada na Licitação Eletrônica 2020/01349, realizada pelo Cesup Compras e Contratações - São Paulo (SP), para que sejam adotadas medidas internas com vistas a evitar ocorrências semelhantes: 1.6.1. a exigência, para fins de habilitação jurídica, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, assim como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdão 1017/2019-TCU-Plenário , com redação alterada pelo Acórdão 739/2020-TCU-Plenário , e 1.020/2019-TCU-Plenário, com redação alterada pelo Acórdão 873/2020-TCU-Plenário .